Tribunal: TJDFT
Processo: 0711924-48.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÕES. OBSCURIDADE. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Omissões e obscuridade inocorrentes, pois o acórdão analisou toda a matéria apresentada, de forma clara e coerente.
1.1. De forma clara e concatenada o acórdão concluiu que os honorários de sucumbência podem ser fixados de forma equitativa, inclusive quando a própria verba honorária se revela ínfima ou excessiva.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.